Tribunal: TJDFT
Processo: 0009483-31.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0009483-31.2013.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MONICA KREMER EVANGELISTA, RONALDO MEDEIROS EVANGELISTA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 37063935), em que o juiz reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil, com fundamento no prazo prescricional do cheque, título executivo extrajudicial que considerou aparelhar o processo de execução. De ofício, vislumbro possível equívoco no reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto o título executivo em que se funda a execução é cédula de crédito bancário e não cheque, conforme se constata do documento juntado nos IDs 37063652 e 37063655, p. 5. Como os prazos prescricionais são distintos para esses títulos executivos extrajudiciais, há possibilidade de que não tenha se operado a prescrição intercorrente. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo apelante, oportunidade para que se manifestem sobre a questão conhecida de ofício, porque se trata de matéria de ordem pública, cujo reconhecimento poderá resultar, por fundamento diverso do defendido na apelação, na cassação da sentença. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2022 às 18:52:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora